Tribunal: TJDFT
Processo: 0754989-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO DE PRÓPRIO PUNHO POR SENTENCIADO. IDENTIDADE ENTRE PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por interno do sistema prisional, por meio de petição redigida de próprio punho, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva e, por consequência, a revisão da pena que lhe foi imposta na ação penal principal, já transitada em julgado. A peça foi distribuída à relatoria por prevenção, em virtude de Revisões Criminais anteriores (n. 0720951-31.2025.8.07.0000 e n. 0746273-53.2025.8.07.0000) com idêntico conteúdo. A Defensoria Pública e o Ministério Público se manifestaram pelo não conhecimento da presente ação, por litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o conhecimento de Revisão Criminal que reproduz, integralmente, pedido anterior ainda pendente de julgamento, caracterizando litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de Revisão Criminal anterior, ainda pendente de julgamento e com idêntico objeto, partes e causa de pedir, configura litispendência e impede o conhecimento de nova ação revisional sobre os mesmos fundamentos
4. A petição ora apresentada é mera repetição da Revisão Criminal n. 0720951-31.2025.8.07.0000, já instruída pela defesa técnica e ainda pendente de julgamento, não havendo fato novo ou fundamento autônomo que justifique novo processamento.
5. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, prevê a extinção do processo sem resolução de mérito nas hipóteses de litispendência (art. 485, V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido não conhecido. Ação extinta sem resolução de mérito.